Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716337-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VELOSO SOUTO JUNIOR, RAYONE MOREIRA COSTA VELOSO SOUTO, OSMARINA MELO DOS SANTOS AGRAVADO: NELSON ALVES DE SOUSA COURA, THACIANA HELENA MENDES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMARINA MELO DOS SANTOS e outros, em ação de obrigação de fazer (0714388-86.2023.8.07.0001), em que contende A NELSON ALVES DE SOUSA COURA e outro. Por meio da decisão de ID 156569610, proferida em audiência, foi deferida parcialmente a liminar para determinar a realização de vistoria, às expensas dos autores, com laudo técnico para aferir se a intervenção poderá prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior: “Aos 25 de abril de 2023, às 15h, em sala de audiência virtual desta 25a Vara Cível de Brasília, via plataforma de vídeo conferência Microsoft Teams, disponibilizada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Resolução no 61/2020), presente o MM Juiz de Direito, Dr. JULIO ROBERTO DOS REIS. Feito o pregão dentro das formalidades, a ele responderam as partes e seus advogados. A tentativa de conciliação das partes restou infrutífera. Passou-se aos depoimentos pessoais da parte autora Thaciana Helena e da parte Ré Rayone Moreira, bem como da oitiva do informante Maciel Braz Pereira (mestre de obras) e da testemunha Thaís (síndica do prédio), cujas gravações serão renderizadas e anexadas aos autos oportunamente. Pelo MM Juiz de Direito foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por NELSON ALVES DE SOUSA COURA, THACIANA HELENA MENDES PEREIRA, proprietários do apto 401 da SQN 108, bloco A, em desfavor de JOSE VELOSO SOUTO JUNIOR, RAYONE MOREIRA COSTA VELOSO SOUTO, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para 'determinar que os réus desocupem temporariamente seu imóvel ou ceda o acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias, comunicando-se os autores com três dias úteis de antecedência, para que profissionais adentrem em seu apartamento, exclusivamente na área de reforma, com o fito de reparar/reconstruir a tubulação existente.' Citados os demandados, apresentaram manifestação pela ilegitimidade passiva, indicando a proprietária do apartamento 301, pois são apenas inquilinos. Designada audiência de justificação para esta data, foram ouvidas as partes, o mestre de obras contratado pelo Autor e a síndica do Condomínio. Decido. Inicialmente, mister assinalar que os demandados são partes legítimas para a causa, pois afetados diretamente pelas obras em curso e pela intervenção pretendida no apartamento, porquanto são detentores da posse direta decorrente de relação locatícia. Porém, diante da necessidade de eventualmente trocar-se o forro/teto dos banheiros no apartamento e envolver restrição de propriedade, ainda que por alguns dias, necessária a integração no polo passivo da proprietária OSMARINA MELO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, aposentada, inscrita no CPF sob o n° 160.288.302-59, portadora do RG no 0147729-3 SESP/AM, endereço eletrônico: osmarinasantos@terra.com.br, residente e domiciliada na SQN 105, Bloco F, Apartamento 605, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.734-060, a qual deve ser citada para participar do processo como litisconsorte passiva, pois pode haver risco à sua esfera jurídica. Quanto ao pedido de tutela provisória é caso de deferimento parcial. Diante do princípio da menor intervenção possível ou mesmo da suavidade na efetivação das tutelas provisórias, não é possível liminarmente determinar que os réus desocupem temporariamente seu imóvel ou cedam o acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias. No caso, trata-se de intervenção drástica com diversos transtornos aos locatários, detentores da posse direta, de modo que é necessário antes a realização de vistoria para analisar a situação da tubulação, seu estado atual e do forro/teto do apartamento em posse dos demandados e de propriedade de terceira, ora incluída no processo. No caso, divisa-se o direito dos autores de procederem à alteração pretendida, porquanto consubstancia exercício regular do direito de propriedade, mas antes deve ser realizada vistoria, com laudo técnico de que a intervenção não vai prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos e a menor restrição possível ao direito dos réus, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade da tutela a ser conferida. Diante de tais motivos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. De outra parte, determino a integração no polo passivo da proprietária (dados no corpo da decisão). Quanto ao pedido de tutela provisória, DEFIRO EM PARTE apenas para ser realizada vistoria às expensas dos autores, com laudo técnico para aferir se a intervenção poderá prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior. A vistoria será realizada no apartamento dos demandados em horário comercial entre os dias 3 e 5 de maio de 2023, cabendo ao autor indicar o profissional legalmente habilitado para sua realização. Se necessário, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, com uso de força policial. Ciente a parte demandada. Cite-se a proprietária com urgência. Proferida a Decisão, foram apresentados pedidos de reconsideração pelas partes, os quais foram indeferidos". Intimadas as partes e seus advogados em audiência. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a solenidade, com leitura de sua súmula e dispensa da assinatura dos participantes. Eu, Roberta Luciane da Luz Silva, Secretária de Audiências ad hoc, digitei e assino por ordem do MM Juiz de Direito. Juan Vitor Sotero de Freitas Santos, Registro Acadêmico no 211065500; Ellen Gomes Silva Fernandes, Registro Acadêmico no 22200529; Marjory Lustosa da Silva, Registro Acadêmico no 30744733, Giulia Kathleen Cardoso Dos Santos Almeida, Registro Acadêmico no UC22101799”. Em seu agravo de instrumento, pede a concessão, liminarmente, da tutela antecipada recursal, para imediata reforma da decisão, suspendendo a vistoria pelo profissional contratado pelo autor e determinando a realização de perícia judicial, por perito qualificado e imparcial a ser indicado pelo juízo, possibilitando indicação de assistente técnico pelas partes e elaboração de quesitos. Afirma que a reforma total, em definitivo, da decisão agravada, suspendendo a vistoria pelo profissional contratado pelo autor e determinando a realização de perícia judicial, por perito qualificado e imparcial a ser indicado pelo juízo, possibilitando indicação de assistente técnico pelas partes e elaboração de quesitos. Sustentam que uma vistoria às expensas dos autores por profissional escolhido e contratado por eles não é uma vistoria confiável que representará com a real verdade fática, afinal, os autores somente contrataram um profissional que lhes dê um laudo favorável. Para mais, os agravados já trocaram de profissionais várias vezes durante esta obra, basta o profissional contrariá-los que eles substituem para um que atende seus desejos. Afirmam que para realização de uma vistoria confiável, é imperioso dois pontos cruciais: qualificação técnica e imparcialidade. Alegam que tais pontos foram completamente ignorados em uma vistoria realizada pelo autor. Assevera que a pretensão dos agravados trata-se de uma medida totalmente irreversível e, portanto, totalmente incompatível com sua apreciação em sede de tutela antecipada, nos moldes do art. 300, parágrafo 3o do CPC. Argumentam que a agravante Rayone Moreira Costa Veloso Souto é servidora pública do Ministério da Saúde e trabalha de forma remota, com dados sensíveis. Afirmam que, evidentemente, é impossível que a agravante ausente-se da sua casa e seu local de trabalho em dia útil em horário comercial, pois impraticável o deslocamento dos seus computadores, além do fato de que, como trabalha com dados sensíveis, não pode conectar-se a qualquer rede de wi-fi, pelo enorme risco de vazamento de dados. Asseveram que, sendo a vistoria favorável a permissão da obra seria consequência lógica, porém, a referida obra possui inúmeras irregularidades, a título de exemplo: não apresentou a documentação ao condomínio exigida para tanto, mudou as janelas sem observar a norma condominial de uniformidade da fachada, derrubou cinco paredes sem analisar se eram paredes estruturais ou não. Afirmam que houve violação dos horários permitidos para obras, não respeita-se horário de almoço, sábado e feriados, não reparação dos danos causados, impedir que a síndica adentrasse no apartamento (na semana antes da audiência de justificação proibiu a entrada e após este fato ser mencionado na audiência, permitiu a entrada), impediu que eletricista entrasse no apartamento no 401 para realizar concerto da parte elétrica danificada por eles, que gerou um novo curto-circuito, enfim, foram tantas infrações e atos ilegais, que não seria possível cita-los de maneira exaustiva. Argumentam que a decisão interlocutória que deferiu a vistoria não levou em consideração o contexto fático da obra, não levou em consideração a qualidade da prova a ser produzida por profissional escolhido e contratado pelo agravado, ignorando a necessária qualificação/experiencia profissional além da crucial imparcialidade do profissional técnico, não levou em consideração os prejuízos suportados pelos agravantes, não levou em consideração a intervenção pretendida (afinal, não foi apresentado projeto de engenharia nem arquitetônico dos banheiros), não foi analisado se existe outra forma de realizar a pretendida obra (e sim, existe! É possível realizar pelo próprio apartamento no 401), não foi observado se a mudança pretendida é uma benfeitoria necessária para autorizar tal privação da posse e propriedade (trata-se de uma benfeitoria voluptuária), não foi verificada se suposta obra é condizente com alegação de acessibilidade alegada pelos agravados (a obra não gerará acessibilidade). Enfim, trata-se de uma questão complexa envolvida por grande litigiosidade, sendo incompatível com sua análise em sede de tutela antecipada, por grave violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Em longo arrazoado, defendem que a suposta troca da tubulação do esgoto do banheiro para permitir que o local do vaso sanitário seja modificado não se trata de um reparo necessário e não enquadra-se na hipótese de reparação de esgoto previsto no art. 1.313 do Código Civil. Afirmam que não há sequer um laudo que demonstre a necessidade da troca da tubulação, e mais, não demonstra que o único acesso viável a esta tubulação seja pelo apartamento vizinho. Alegam que a autora Thaciana foi questionada na audiência de justificação se eles possuíam um laudo técnico de que a obra somente poderia ser realizada pelo apartamento de baixo, ela responde de forma negativa, que não possui qualquer laudo sobre a impossibilidade. Para mais, na oitiva do informante mestre de obras Maciel ele responde que existe sim outra forma de realizar a obra, pelo próprio apartamento. Asseveram que a proprietária e seus inquilinos estão sendo obrigados a conviver com os transtornos causados pela reforma executada pelo agravado há mais de seis meses, reforma essa que já causou inúmeras interferências prejudiciais à sua segurança, sossego e saúde. Sendo possível pelo art. 1.277, inclusive fazer cessar as modificações na obra do vizinho que vem trazendo transtorno e danos ao apartamento 301. Ademais, requerem a urgente e imediata reforma da decisão de forma cancelar a vistoria agendada para o dia 03/05 às 14:30 e realizar uma perícia judicial, com indicação de perito qualificado e imparcial por este juízo, permitindo a assistência técnica das partes, pois somente assim será possível chegar a uma conclusão correta. Sustentam que a reforma pretendida pelos agravados é mera modificação da tubulação do esgoto para alteração da disposição do vaso sanitário, alteração essa meramente estética, haja vista que a tubulação se encontra íntegra em perfeitas condições de uso. Afirmam que, em que pese a fundamentação principal do autor da ação seja que a obra tem como finalidade tornar o banheiro mais acessível, o projeto e o laudo pericial apresentado são omissos quanto a acessibilidade dos banheiros, restringindo-se a narrar que para realizar a substituição dos ramais de esgoto seria necessário adentrar nas unidades vizinhas, além de serem omissos se esta é a única forma de realizar a obra pretendida. O perigo do dano materializa-se na irreversibilidade dos danos, seja pela elaboração de um laudo parcial e tendencioso que resultará na penetração dos agravados na residência dos agravantes. Como já dito, a agravante Rayone trabalha de forma retoma com Dados Sensíveis do Governo Federal, sendo impossível trabalhar de outro lugar, além do enorme risco de vazamento de dados. Para mais, a vistoria tem como objetivo a modificação da tubulação do esgoto, e uma vez modificada não será mais possível revertê-la. Em recente assembleia do condomínio, a moradora da unidade 107, relatou que vem sofrendo com os danos em decorrência da modificação da tubulação do esgoto da unidade 207. Após a obra de modificação da tubulação do esgoto e alteração da disposição do vaso sanitário na unidade 207, o apartamento vizinho inferior vem sofrendo com diversas infiltrações no teto do banheiro, com dois episódios de queda do forro. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 46240221 e 46240216. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer para que os autores, que são proprietários do apto no 401, ingressem no apartamento no 301 para realizarem uma mudança de encanamento nos banheiros pelo forro do apartamento de baixo, em resumo pleiteiam. O pedido da inicial foi no sentido de “determinar que os réus desocupem temporariamente seu imóvel ou ceda o acesso a ele, por cinco dias, em qualquer data, dentro de 30 dias, comunicando-se os autores com três dias úteis de antecedência, para que profissionais adentrem em seu apartamento, exclusivamente na área da reforma, com o fito de reparar/reconstruir a tubulação existente”. O juiz entendeu que seria o caso de designação de audiência de justificação antes de decidir, que foi realizada no dia 25 de abril de 2023, momento em que foi proferida a decisão de ID 156569610, a qual deferiu parcialmente a liminar para determinar a realização de vistoria, às expensas dos autores, com laudo técnico para aferir se a intervenção poderá prejudicar as tubulações ou passagens de esgoto da prumada do prédio, bem como apresentar materiais necessários e cronograma para realização da intervenção pretendida e eventual necessidade de substituição do forro existente por outro de qualidade igual ou superior. Os agravantes pedem liminarmente a concessão de tutela antecipada recursal, para que haja a imediata reforma da decisão, suspendendo a vistoria pelo profissional contratado pelo autor e determinando a realização de perícia judicial, por perito qualificado e imparcial a ser indicado pelo juízo, possibilitando indicação de assistente técnico pelas partes e elaboração de quesitos. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que haja a necessidade de perícia técnica por perito judicial para a resolução do problema. Note-se que os autores pretendem apenas a realização de uma etapa da reforma que estão realizando em seu apartamento, com a mudança de um vaso sanitário do banheiro. Para tanto, pediram o acesso ao imóvel localizado imediatamente abaixo, o que está sendo negado pelos réus. No caso, em que pesem os fundamentos externados pelos agravantes, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Pela busca da verdade real, conforme estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Insta frisar que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Dessa maneira, o juiz não está vinculado a apenas uma das provas, devendo considerar o conjunto probatório, assim como todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Ademais, importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator